Tribunal: CARF
Processo: 14485.001728/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001728/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.441 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
UNIFI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DECADÊNCIA. 173, I, CTN. SUMULA CARF 148
O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória é constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete
à regra geral de decadência constante do art. 173, I, CTN. Sumula CARF 148
neste exato sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado(a)), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente),

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001728/2007-42
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001728/2007-42

Relatório
Trata-se de autuação por ter a empresa deixado de apresentar as folhas de
pagamento das competências 11/1999 e 12/1999, da Matriz e da Filial "0002", bem como das
competências 01/2000,02/2000,01/2001, 01/2002e 02/2002, da Filial "0003".
O Relatório Fiscal da Infração, às fls. 06, informa que o contribuinte não é
reincidente, tampouco ocorreram outras circunstâncias agravantes da infração. Através do
instrumento, de fls. 29/41, a empresa impugnou, tempestivamente, a autuação, alegando, em
síntese.
Preliminarmente, salienta que a exigência não pode prosperar visto que os
períodos abrangidos pela NFLD foram atingidos pela decadência, nos termos do art. 150, §4°, do
CTN, norma que é aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
No mérito, a Impugnante teria deixado de apresentar as folhas de pagamentos de
seus empregados, referentes aos períodos novembro e dezembro 1999, janeiro e fevereiro 2000,
janeiro de 2001,janeíro e fevereiro de 2002.
No entanto o próprio Auditor Fiscal, deu preferência à apresentação do Livro
Razão em detrimento das folhas de pagamentos, suprimindo, assim, a exigência. Dessa forma o
Auto-de-Infração deve ser cancelado. Por fim, requer a Impugnante que a multa seja relevada,
nos termos do item 2.7. da "Instrução para o Contribuinte", anexa aos autos.
Por todo o exposto, seja em razão do período, em que já se operou a decadência,
seja porque a exigência das folhas de pagamentos foi superada pela apresentação do Livro
Razão, requer a Impugnante o cancelamento do Auto-de-Infração, em todos os seus efeitos.
Requer, outrossim, que as intimações e notificações referentes ao presente processo sejam
encaminhadas aos seus procuradores, bem como sejam enviadas cópias à Impugnante.
A DRJ São Paulo, na sequencia de análise dos documentos acostados aos autos,
manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> o que motivou o lançamento foi o fato de a empresa não apresentar as folhas
de pagamentos referentes às competências 11 e 12 do ano de 1999, da Matriz e Filial "0002",
bem como referentes às competências 01/2000, 02/2000, 01/2001, 01/2002 e 02/2002, da Filial
"0003". A multa aplicada, conforme determina o art. 283 e 373 do Decreto 3048/99, foi
corretamente atualizada nos termos da Portaria Ministerial 142, de 2007.
Por outro lado, embora o infrator não seja reincidente e não tenha sido constatada
qualquer outra circunstância agravante, é incabível a relevação da multa, uma vez que, conforme
se verifica nos autos, a Impugnante deixou de cumprir um dos requisitos essenciais, qual seja, a
correção da falta dentro do prazo de Impugnação. Assim, entende a DRJ que deve ser declarado
procedente o lançamento.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001728/2007-42

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que houve cerceamento do seu direito de
defesa, segue sustentando que não deve ser mantido o lançamento eis que o período solicitado
estava decaído e que a multa fixada fere o principio da legalidade.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO

No que se refere aos meses ainda remanescentes no lançamento, no exercício
de 2002, deve ser analisado o mérito.

Conforme se observa das informações do auto e fundamentação legal do
lançamento, tem-se que as empresas são obrigadas a preparar e disponibilizar quando solicitada,
as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social.

Sendo assim, o descumprimento dessa obrigação, deixar de apresentar a folha
de pagamento à fiscalização, sujeita o infrator à pena administrativa de multa.

Pois bem, no caso em tela, resta patente o descumprimento da obrigação
acessória, razão pela qual deve ser mantido o lançamento para o período exercício de 2002,
mesmo que não mude o calculo e valor da multa.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001728/2007-42

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital